Tribunal: STF
Processo: ARE 1445146
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA À PETROS. IMPOSTO DE RENDA. INVIABILIDADE. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 109/2001. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. HONORÁRIOS.



    1. Trata-se de recurso de apelação cível interposta por JUVENAL CARLOS AVIZ REIS e de recurso adesivo ajuizado pela UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal Cível de Vitória/ES, que julgou improcedente o pedido elencado na inicial e resolveu o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Houve condenação da parte autora a suportar as custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor do réu, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §§2º, 3º e 4§, III, do CPC).



    2. Cinge-se a controvérsia em saber se o autor é beneficiário da gratuidade da gratuidade de justiça; se incide a regra do inciso III do art. 153 da CF/88 e no art. 43 do CTN sobre as contribuições extraordinárias em razão de déficit do plano de previdência suplementar (PETROS I); se é possível a inclusão na base de cálculo do imposto de renda das quantias pagas à PETROS a título de contribuição extraordinária instituída em razão de déficit do plano de previdência suplementar, independentemente do limite de 12%; e se há direito à repetição do indébito.



    3. A Lei Complementar 109/2001 regulamenta o regime de Previdência Complementar e, em seus artigos 19 e 21, dispõe que as contribuições para a formação do fundo de previdência dividem-se em normais e extraordinárias, sendo que estas últimas servem para a recomposição da parcela que foi perdida ("custeio de déficits, serviço passado e outras finalidades não incluídas na contribuição normal"). Elas são descontadas da folha de pagamento e, assim, não há disponibilidade econômica e jurídica desse valor e, portanto, não configura acréscimo patrimonial.



    4. O Imposto de Renda é um tributo de competência privativa da União incidente sobre a renda e proventos de qualquer natureza, nos termos do art. 153, III da CRFB/88. Por sua vez, o art. 43 do CTN determina que o fato gerador do imposto compreende a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimo patrimonial decorrente da percepção de renda ou de proventos de qualquer natureza.



    5. A quantia paga à Petros a título de contribuição extraordinária foi instituída em decorrência do déficit do plano e, portanto, não se configura acréscimo patrimonial. Assim sendo, os contribuintes têm direito à dedução do valor correlato da base de cálculo do imposto de renda.



    6. Resta explícito no art. 69 da LC 209/2001 que as contribuições para as entidades de previdência complementar destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária são dedutíveis para fins de incidência de imposto sobre a renda.



    7. Precedentes: TRF2 – AC/Rem. Neces. nº 5037092-25.2018.4.02.5101, Rel. Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, 3ª Turma Especializada, DJ: 10.12.2019; RF2 – AC/Rem. Neces. nº 5079239- 32.2019.4.02.5101, Rel. Desembargador Federal THEOPHILO ANTONIO MIGUEL FILHO, 3ª Turma Especializada, DJ: 04.08.2020; TRF4, AC 5040791-21.2017.4.04.7100, SEGUNDA TURMA, Relatora para Acórdão LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, juntado aos autos em 26.07.2018. 8. As contribuições extraordinárias, como as do caso em tela, para os integrantes da entidade fechada de previdência privada, podem ser deduzidas da base de cálculo antes da incidência do imposto de renda, observando-se, contudo, respeitado o limite de 12% (doze por cento) das contribuições à Previdência Complementar, motivo pelo qual a sentença merece ser reformada neste ponto.



    9. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física possui presunção de veracidade, sendo esta, contudo, apenas relativa, podendo ser afastada quando houver nos autos prova que convença o juiz de que a parte requerente possui condições de arcar com os ônus processuais. Inteligência do art. 99, §§ 2° e 3°, do CPC/2015. Precedente: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1404526/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 28/08/2019.



    10. Embora não haja parâmetro expresso na lei para aferir a situação de hipossuficiência idônea a garantir a concessão do benefício de gratuidade de justiça, esta E. Corte tem entendido razoável adotar como critério o percebimento de renda mensal inferior a três salários-mínimos mensais. Precedentes.



    11. No caso em tela, infere-se do contracheque juntado aos autos de origem, que o Autor possui rendimentos que ultrapassam o parâmetro objeto utilizado por esta E. Corte para aferir o estado de hipossuficiência econômica. Ademais, o Autor não logrou comprovar sua real impossibilidade de arcar com as despesas do processo, por meio de despesas outras que pudessem inviabilizar o seu sustento.



    12. De fato, infere-se dos contracheques juntados aos autos de origem e ao presente recurso, que o Agravante possui rendimentos que ultrapassam o parâmetro objeto utilizado por esta E. Corte para aferir o estado de hipossuficiência econômica. Ademais, o Agravante não logrou comprovar sua real impossibilidade de arcar com as despesas do processo, por meio de despesas outras que pudessem inviabilizar o seu sustento.



    13. Recurso do autor parcialmente provido, para declarar o direito de deduzir da base de cálculo de seu IRPF os valores das contribuições extraordinárias por eles recolhidas à PETROS, observado o limite anual de 12%, bem como condenar a União Federal a restituir com juros e correção monetária o montante de imposto de renda pago a maior; e recurso adesivo da União Federal provido para afastar reformar a decisão que deferiu o pedido de benefício da assistência jurídica gratuita.



    14. Havendo sucumbência recíproca, os ônus devem ser suportados, proporcionalmente, entre as partes, por força do art. 86 do CPC/15, de acordo com o êxito obtido por cada parte na demanda, com a observância do art. 85, §§ 2º e 3º em seus patamares mínimos.



    15. Apelação do autor parcialmente provida e recurso adesivo da União Federal provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 150, § 6º; 153, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente